Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-58.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014595-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA - CPF: 049.165.181-36 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 036.003.551-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RIANDER GOMES FERREIRA - CPF: 001.313.092-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA INDEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu, condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de
500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.

O recurso discute as seguintes questões: (
i
) Se a prisão preventiva deve ser revogada, garantindo ao réu o direito de recorrer em liberdade; (
ii
) Se há insuficiência probatória para a condenação, alegando que a decisão baseia-se exclusivamente em depoimentos de policiais; (
iii
) Se o recorrente faz jus à diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06); (
iv
) Se deve ser aplicada detração penal para eventual alteração do regime de cumprimento da pena; (
v
) Se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
vi
) Se a pena de multa deve ser reduzida, considerando a alegação de insuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3.

Manutenção da custódia cautelar.
A decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade está fundamentada na
garantia da ordem pública
, evidenciada pelo envolvimento do réu com facção criminosa e reincidência específica, além da gravidade concreta do delito. Aplicabilidade do art. 312 do CPP.

4.

Materialidade e autoria comprovadas
. O conjunto probatório, incluindo a apreensão da droga, dinheiro e elementos extraídos da quebra de sigilo telemático, demonstram a mercancia ilícita.

5.

Depoimentos de policiais
são meios de prova idôneos quando coerentes com o restante do conjunto probatório e ausente qualquer indício de parcialidade.

6.

Tráfico privilegiado afastado
. O réu é
reincidente,
inviabilizando a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

7.

Regime fechado justificado
. Dada a reincidência e o
quantum
da pena, inaplicável a fixação de regime mais brando (Súmula 269/STJ).

8.

Detração penal.
O período de prisão provisória poderá ser considerado na execução penal, mas não justifica a alteração do regime inicial fixado.

9.

Substituição da pena inviável. O recorrente não atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal, em razão do
quantum
da pena e da reincidência.

10.

Redução da pena de multa indeferida.
A sanção pecuniária foi fixada no mínimo legal, em consonância com o art. 43 da Lei nº 11.343/06, sendo insuscetível de nova redução.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada por depoimentos de policiais, quando corroborados por demais elementos probatórios. 2. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) não se aplica a reincidentes. 3. O regime inicial fechado é adequado para condenados reincidentes à pena superior a 4 anos de reclusão. 4. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa. 5. A pena de multa fixada no mínimo legal não pode ser reduzida sob o argumento de hipossuficiência financeira do réu.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 44; CPP, arts. 312, 313 e 226; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/08/2024. STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 06/09/2024. STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/10/2024. Súmula 269/STJ;
AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020;
Súmula 269/STJ.
TJMT
: Enunciados Orientativos n. 6, 8 e 33 da
TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS OTÔNIO DA SILVA SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS OTÔNIO DA SILVA SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1014595-58.2024.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 244953283
, a
defesa de
MARCOS OTÔNIO
pretende, antes do mais, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
,
arguindo ser inidônea a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
ao manter a custódia cautelar
.

E, em matéria de mérito,
almeja
a
absolvição

por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório
.
N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica
a (
i
) fixação da
pena-base no patamar mínimo
; (
ii
) a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais; (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos; (
iv
) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena a partir d
a
detração
do tempo de prisão cautelar e
(
v
)
a
adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado.

Contrarrazoando o apelo sob o
ID 244953287
, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 253211667, opinou pelo
desprovimento

do
recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
com relação ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, é certo que o apelo
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que
a d. juíza sentenciante
já fixou a sanção basilar no piso cominado pelo legislador, consoante visto no ID 244953264, págs. 3-5.

No mais, registra-se
ab initio
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Feitos esses esclarecimentos e c
om vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
MARCOS OTÔNIO DA SILVA SOUZA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que no dia
21/05/2024
, por volta das 17h00, na Rua Francisco de Assis, bairro Jardim Eldorado, na cidade de Rondonópolis-MT,
transportava
e
trazia consigo
, para fins de mercancia, 01 (um) tablete de maconha equivalente a 366,83g (trezentos e sessenta e seis gramas e oitenta e três centigramas), sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na referida data e horário, a Polícia Militar recebeu denúncia informando que um indivíduo, conduzindo um veículo Voyage, cor preta, estaria portando arma de fogo na região do Bairro Jardim Carlos Bezerra. Em diligência ao local, os agentes públicos identificaram o veículo com as características descritas e procederam à abordagem. Ao perceber a presença policial, o ora denunciado
MARCOS
quebrou intencionalmente um de seus aparelhos celulares, conduta alinhada à orientação da facção criminosa “Comando Vermelho”, que determina tal prática quando há iminência de abordagem policial.

ainda segundo a narrativa contida na denúncia, diante da fundada suspeita, foi realizada busca veicular, resultando na apreensão de
01 (um) tablete de maconha
sob o banco do motorista;
01 (uma) balança de precisão
, com resquícios de entorpecentes, no porta-luvas;
02 (dois) aparelhos celulares
, um da marca Samsung (cor preta) e outro da marca Realme (cor azul), sendo um deles danificado pelo denunciado e o outro localizado no banco traseiro; ao passo que na posse do increpado foram localizados o valor de R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais) em espécie; 01 (um) cartão bancário do Banco Next, em nome de
Uilian Vargas F
. e 01 (um) cartão bancário em nome de
Evaldo D. Junior
.

Diante desse cenário,
MARCOS OTÔNIO
foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde se lavrou auto de prisão em flagrante. Posteriormente, as investigações da Polícia Judiciária Civil revelaram que
MARCOS
já era conhecido das forças de segurança por envolvimento em atividades ilícitas, sendo reincidente na prática de destruir seus aparelhos celulares ao ser abordado. [Denúncia, ID 244953180].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante
MARCOS OTÔNIO DA SILVA SOUZA
a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise individualizada das teses recursais.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como primeiro estandarte recursal, a defesa objetiva
a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 244952196), pelo boletim de ocorrência (ID 244952197), pelo auto de apreensão (ID 244953150), pelo laudo pericial nº. 511.3.10.9151.2024.182337-A01 (ID 244953160), e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do
delito, de
01 (uma) porção de
maconha
, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fita plástica adesiva transparente equivalente a 366,83g (trezentos e sessenta e seis gramas e oitenta e três centigramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
Riander Gomes Ferreira
em juízo,
a equipe recebeu, via CIOSP, a informação de que um veículo Volkswagen Voyage preto circulava nas proximidades do bairro Sumaré, cujo condutor estaria armado. A denúncia mencionava que o suspeito teria sido visto realizando uma transação financeira, na qual teria recebido dinheiro e um objeto, possivelmente uma arma de fogo. Em patrulhamento na região, sua equipe localizou o veículo e efetuou a abordagem, ocasião em que foi o responsável pela busca pessoal do ora recorrente, encontrando em seu bolso mais de quatro mil reais. Em seguida, foi realizada busca veicular, onde foram localizados um pedaço de entorpecente e uma balança de precisão, sendo o acusado algemado e conduzido à Delegacia. [Relatório de Mídias, ID 244953262].

O policial militar
Renato Moreira de Castro
, judicialmente, r
elatou que, durante patrulhamento, recebeu via CIOSP a informação sobre um indivíduo conduzindo um veículo Volkswagen Voyage preto, possivelmente portando arma de fogo. Em diligências na região, a equipe localizou o referido automóvel e o suspeito, aparentemente em frente à sua residência. Procedeu-se à abordagem, seguida de busca pessoal e veicular. Na posse do indivíduo, foi encontradao expressivo numerário, e, no interior do veículo, foi apreendido um tablete de entorpecente. Destacou, ainda, que o MARCOS danificou um aparelho celular ao perceber a aproximação da guarnição. Embora a denúncia inicial mencionasse a posse de uma arma de fogo, nenhum armamento foi localizado durante a abordagem, apenas a droga e o dinheiro mencionados. [Relatório de Mídias, ID 244953262].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos mencionados policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 244952198 e ID 244952199].

E agregando mais informações hábeis no tocante às diligências posteriores à prisão do apelante,
o
investigador de polícia
Juliano Gomes da Silva
, judicialmente, discorreu que p
or determinação do delegado, foi designado para investigar o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas. Afirmou que, após diligências e pesquisas, constatou-se que
MARCOS OTÔNIO
possuía três registros anteriores como suspeito do crime de tráfico. Outra diretriz da investigação era apurar se o acusado exercia atividade lícita, mas, mediante consulta aos sistemas da Delegacia, não foi identificado vínculo empregatício registrado em seu CPF, acrescentando que no interrogatório extrajudicial, o apelante declarou estar desempregado.

Continuou seus relatos aduzindo que, segundo o boletim de ocorrência, no momento da abordagem,
MARCOS
danificou seu celular – conduta recorrente entre membros de facções criminosas para impedir o acesso policial a informações contidas no aparelho. Ressaltou que, em outra ocorrência, o investigado adotou a mesma prática. Ainda, chamou atenção a quantia apreendida, R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), que o réu alegou ser proveniente da venda de uma motocicleta, contudo, após pesquisas no sistema do DETRAN não foi identificado registro de veículo dessa categoria vinculado ao seu CPF. [Relatório de Mídias, ID 244953262].

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pela investigadora de polícia
Marilu Mayumi Kanacilo Rocha
, esclarecendo que sua atribuição consistiu no cumprimento da ordem de serviço para verificar antecedentes criminais e a existência de vínculo empregatício do acusado. Constatou-se que o investigado possuía registros por tráfico de drogas e não havia informações sobre atividade profissional formal, inclusive no termo de interrogatório extrajudicial,
MARCOS OTÔNIO
declarou não possuir renda fixa. Quanto à quantia apreendida, de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), o acusado alegou que seria proveniente da venda de uma motocicleta, entretanto, após pesquisa junto ao DETRAN não identificou qualquer veículo registrado em seu nome.

Prossegue asserindo que sobre a danificação do aparelho celular, o ora apelante declarou na fase policial que o dispositivo já estava danificado previamente. Todavia, é de conhecimento da Polícia que tal prática é recorrente entre membros de organizações criminosas, com o objetivo de impedir o acesso às informações armazenadas nos dispositivos. Além disso, em consulta aos registros policiais, verificou-se que, em ocorrência anterior,
MARCOS OTÔNIO
adotou conduta idêntica ao tentar danificar seu telefone celular. [Relatório de Mídias, ID 244953262].

Ainda, é
dos autos que no decorrer das investigações foi deferida judicialmente a quebra do sigilo dos dados telefônicos, que culminou na elaboração, por parte da Polícia Civil, do
Relatório nº. 109/2024 - NI/DERF/ROO de análise de dados constantes no aparelho celular do recorrente

[ID 244953250], cujo documento trouxe
diálogos extraídos de aplicativos como WhatsApp e Facebook Messenger, além de imagens relacionadas ao envolvimento do apelante com o comércio espúrio de entorpecentes e da sua ligação à organização criminosa.

À guisa de contextualização, colaciono trechos do referido relatório:

“[...] Nas tabelas apresentadas abaixo as imagens de 01 a 03 demonstram alguns prints de conversas a partir do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, na primeira imagem MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA encaminha uma foto pessoal, seu vulgo “Brayan” e também sua matrícula (5818) junto aos quadros da organização criminosa Comando Vermelho.

Na sequência a imagem 02 demonstra um diálogo travado entre MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA e o interlocutor registrado pela alcunha de “Criss P”, onde este encaminha a chave PIX nº 66992554941, para que MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA realize o pagamento da “CAMISA”, ou seja, a mensalidade cobrada aos membros da organização criminosa Comando Vermelho.

Ao concluir o pagamento MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA encaminha o comprovante de transferência, seu vulgo “Brayan” e também sua matricula (5818) nos quadros da organização criminosa. A terceira imagem demonstra um diálogo travado através de mensagens de áudio, no entanto, uma imagem é compartilhada por MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA, onde é possível observar uma porção do entorpecente do tipo MACONHA.

[...] A seguir, identificamos também 16 fotos salvas na galeria IMAGENS do dispositivo telefônico operado por MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA, onde é possível observar os entorpecentes do tipo MACONHA, SKANK e PASTA BASE DE COCAINA. [...]

No diálogo a seguir travado entre MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA e o interlocutor do terminal telefônico nº (34) 9732-9708, este entra em contato com o intuito de adquirir a quantia de R$30,00 do entorpecente do tipo PASTA BASE DE COCAINA (ÓLEO). [...]

O diálogo a seguir é travado entre MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA e o interlocutor do terminal telefônico nº (66) 99608-1219, registrado na lista de contatos pela alcunha de “CARECA”.

Inicialmente, o interlocutor pede que MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA realize a entrega da quantia de R$50,00 do entorpecente do tipo PASTA BASE DE COCAINA, sendo que o pagamento seria realizado em dinheiro no momento da entrega.

Na sequência MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA confirma entrega da droga, mas reforça que o interlocutor deveria adquirir a quantia de R$100,00 do entorpecente do tipo PASTA BASE DE COCAINA (PEDRA) naquele momento para que fosse feita somente uma entrega.

Um comprovante de transferência é encaminhado pelo interlocutor no valor de R$45,00 pago por GILZA APARECIDA DOS SANTOS e recebido por ANDRESSA MARTINS DOS SANTOS.

Em seguida o interlocutor encaminha um vídeo explicando a sua localização e informa que estará aguardando na esquina, no entanto, ao tomar conhecimento da localização MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA informa que não poderá entregar no endereço desejado, pois não faz parte de sua “quebrada”, ou seja, espaço territorial definido pela organização criminosa comando vermelho em que é permitido comercializar o entorpecente.

Após muita insistência do interlocutor, MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA concorda em realizar a entrega, em razão disso o interlocutor pede que além do pedido inicial que seria a quantia de R$50,00 de PASTA BASE DE COCAINA (PEDRA), que MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA entregasse também uma porção correspondente a quantia de R$50,00 do entorpecente do tipo COCAINA EM PÓ (GALO). [...]

No trecho transcrito a seguir identificamos um diálogo travado entre MARCOS OTONIO DA DILVA SOUZA e o interlocutor do terminal telefônico nº (66) 99661-8680, registrado pela alcunha de “BOD”.

No dia 07/05/2024 o indivíduo MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA, vulgo Brayan, encaminha uma chave PIX aleatória e em seguida uma imagem de uma porção do entorpecente do tipo MACONHA.

Novamente, no dia 31/05/2024 MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA, vulgo Brayan, encaminha duas imagens do entorpecente do tipo MACONHA e também a chave PIX nº 12410684459. [...]

No diálogo a seguir travado através do aplicativo de mensagens instantâneas FACEBOOK MESSENGER, MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA e o interlocutor tratado pela alcunha de RUANA LAPADA tratam a respeito da atividade criminosa praticada por cada um, sendo que o interlocutor pratica golpes através da internet e MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA deixa claro estar praticando o TRAFICO DE DROGAS. [...]

No trecho a seguir o interlocutor ARLES BRAGA questiona se MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA tem o entorpecente do tipo SKANK disponível para venda e qual o valor da grama. Em resposta MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA informa que a grama do entorpecente do tipo SKANK estava em R$25,00. [...]”

Perante a autoridade policial [ID 244953152], o ora recorrente
MARCOS OTÔNIO
alegou que o dinheiro encontrado em seu bolso (R$ 4.600,00) era oriundo da venda de uma motocicleta e, com relação ao entorpecente e balança apreendida, sustentou desconhecer esses materiais.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa [Relatório de Mídias, ID 244953262],
MARCOS OTÔNIO
declarou que foi abordado em frente à sua residência enquanto estava sentado diante do imóvel. Relatou que os policiais adentraram sua casa e localizaram a substância entorpecente, esclarecendo que se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal. Acrescentou que seu aparelho celular já se encontrava danificado.

Informou que havia acabado de chegar em casa e descido do veículo quando foi abordado pelos policiais. Reiterou que a droga era para uso próprio, adquirindo-a em quantidade suficiente para o consumo ao longo de trinta dias. Em relação ao montante apreendido, afirmou que R$ 3.000,00 (três mil reais) pertenciam a seu genitor, oriundos do saque da aposentadoria deste, enquanto o restante, R$ 1.700,00 (mil e setecentos), era de sua propriedade. Esclareceu que, em sede policial, declarou que o dinheiro era proveniente da venda de uma motocicleta, o que fez por receio de ser preso. Sobre a balança encontrada pela Polícia, afirmou que estava no matagal. Por derradeiro, quando indagado pela i. Magistrada acerca da quebra de sigilo dos dados telefônicos, incluindo diálogos e imagens relacionados ao narcotráfico, afirmou não se recordar de tais informações.

Não obstante a narrativa do réu quando interrogado nas fases processuais, negando o envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente transportava e trazia consigo substâncias
ilícitas destinadas à mercancia.

Há que observar no caso em apreço que as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
e
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu do recebimento de informações anônimas indicando as características do veículo e que o condutor estaria possivelmente armado; e, iniciado o patrulhamento naquela região, os policiais militares visualizaram o veículo, com as mesmas peculiaridades repassadas, e procedida as buscas pessoal e veicular foram apreendidos: exorbitante numerário – R$ 4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta reais); uma porção de maconha equivalente a 366,83g ( trezentos e sessenta e seis gramas e oitenta e três centigramas); uma balança de precisão – descritos no Termo de Exibição e Apreensão nº. 2024.16.260824 (ID 244953150). Além disso, no decorrer das investigações e da análise dos dados telemáticos, constatou-se o envolvimento do apelante com o narcotráfico, especialmente por meio de diálogos sobre a negociação de entorpecentes, imagens das substâncias ilícitas, comprovantes de pagamento e indícios de associação a facção criminosa, reforçando sua participação no comércio ilícito.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
01 (um) tablete de MACONHA equivalente a
366,83g (trezentos e sessenta e seis gramas e oitenta e oitenta e três centigramas)
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MARCOS OTÔNIO DA SILVA SOUZA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
MARCOS OTÔNIO DA SILVA SOUZA

por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
ação penal 0007070- 34.2016.8.11.0064 – PEP 2000555-41.2019.8.11.0064
]
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

III –

DA REPERCUSSÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante
MARCOS OTÔNIO
em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

[ID 244953264 págs. 3-8], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito,
NÃO faz jus o apelante à regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é justamente punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
fixado ao apelante.

Do mesmo modo, conquanto a i. defesa vindique a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal, diante do
quantum
de pena estabelecido e da reincidência do apelante.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se inviável a pretendida substituição.

IV –
DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

O apelante pugna pela redução da pena de multa, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da nº. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
MARCOS OTÔNIO
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

E quanto à almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

V –
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Por fim,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida ao ora apelante
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que a MMª. Juíza sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório na circunstância de ter perdurado durante toda a instrução processual, bem como na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a cautelar extrema para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta o condenado.

A propósito, como bem ressaltou a magistrado singular na decisão de ID
244953264, p. 6, “
O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que o acusado é
reincidente e vinculado à ORCRIM, além de dedicar-se a atividades criminosas
, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu. Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência específica, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada. Desse modo, NÃO CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho sua custódia cautelar. [...]”,
a reforçar a inferência de que, uma vez solto, muito provavelmente voltaria a delinquir, pois nem mesmo condenações definitivas foram capazes de afastá-lo da criminalidade.

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão de liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação de sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
MARCOS OTÔNIO
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS OTÔNIO DA SILVA SOUZA
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1014595-58.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025